Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.979,68, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem, no atraso de chegada ao destino final e na ausência de assistência material.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.

4. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.

5. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transmover com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.

6. No caso, incontroversos a impontualidade de chegada ao destino final e o extravio permanente de bagagem pertencente à parte autora/recorrida em voo internacional operado pela ré/recorrente, conforme, inclusive, documentação anexada (ID 46638686), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.

7. Consoante jurisprudência desta Corte Distrital, é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, o que serviria para limitar eventual valor de indenização. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações da passageira, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018). Ademais, na hipótese, os bens adquiridos em virtude do extravio, além de não destoarem do razoável, dada a índole da viagem (lua de mel), tiveram seus valores comprovados por notas fiscais (ID 46638679), fazendo exsurgir o dever de indenizar integralmente a quantia despendida, a que deu causa a ré/recorrente.

8. Na espécie, incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da parte autora/recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, bem como a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização.

9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.